Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. PESSOA FÍSICA. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. CONSUMAÇÃO. ATO RECOLHIDO NO SISTEMA FINANCEIRO. VERBA ORIUNDA DE MÚTUO CONCERTADO PELO DEVEDOR COM O OBJETIVO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO DO MÚTUO AO TRATAMENTO. IMPENHORABILIDADE. SALVAGUARDA LEGAL. ALCANCE. COMPREENSÃO. EMPRÉSTIMO CONCERTADO COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE. PRIVILEGIAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto o importe percebido via de empréstimo bancário não se confunda nem encerre salário, tornando, via de regra, admissível a penhora do mutuado, pois não alcançado pelas salvaguardas pontuadas pelo legislador, aferido que o mútuo fora tomado com o objetivo de custeio de tratamento médico prescrito ao devedor, revelando-se necessário para a proteção de sua dignidade e saúde, reveste-se o mutuado de impenhorabilidade, consoante orienta o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde que o assiste, porquanto sobrepõem-se, na ponderação de valores, ao direito de o credor desprovê-lo desse mínimo existencial para realização do crédito em execução.
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.